Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0740803-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: POLLYANA LIMA DA SILVA AGRAVADO: ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POLLYANA LIMA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de rescisão contratual c/c nulidade de cláusula e reparação de danos materiais e morais ajuizada contra ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Pela decisão de ID 19941708, o pedido de tutela recursal foi indeferido. Na mesma oportunidade, a agravante foi intimada para promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, o prazo concedido transcorreu sem que a parte agravante se manifestasse, consoante certidão de ID 20264313. É a síntese do necessário. Decido. É sabido que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Assim, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso, consoante disposto no artigo 1.007, § 2o, do CPC. Todavia, na hipótese presente, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que fosse recolhido o preparo e houvesse o regular prosseguimento do agravo de instrumento, a agravante deixou transcorrer em branco o lapso temporal, consoante certidão de ID 20264313. Dessa forma, ante a ausência do recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso, em virtude da deserção, é medida que se impõe. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. DECORRÊNCIA DE LEI. ART. 101, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 101 que a parte que recorre de decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça está isenta do preparo até decisão que analisar a questão e, mantido o indeferimento, é necessário o recolhimento do preparo. 1.1. No caso dos autos, a decisão agravada foi mantida em sede de análise preliminar do Agravo de Instrumento, sendo necessário o recolhimento das custas em atenção à determinação legal. Agravo Interno não provido. 2. Conforme o art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 2.1. No caso dos autos foi concedido prazo para a agravante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão 1237162, 07265298220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. I - Apresentada a resposta pelo agravado-credor e, confirmada a denegação da gratuidade de justiça, esta Relatoria determinou à agravante-executada o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. II - Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, pois, (i) a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça não foi impugnada mediante recurso, operando-se a preclusão; (ii) intimada, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, a agravante-executada não efetuou o preparo e (iii) a determinação contida no dispositivo legal em destaque incumbe não só ao órgão colegiado, mas também ao Relator. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1090947, 07127997220178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de Julgamento: 20/04/2018, publicado no DJE: 2/5/2018.) Pelo exposto, nos termos dos arts. 101, § 2o, 932, parágrafo único, e 1.007, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, tendo em vista sua deserção. Comunique-se ao juízo de origem Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator